Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-06.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória de danos morais – Contratos bancários - Sentença de improcedência – Apelação do autor – Elementos comprobatórios das contratações – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000346-06.2020.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante NICOLAU
CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-06.2020.8.26.0495 -Voto no 34597
2
Apelação n.o 1000346-06.2020.8.26.0495
Comarca de Registro 1a Vara
Apelante: Nicolau Cândido
Apelado: Banco do Brasil S/A
Voto n.o 34597
Declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória de
danos morais Contratos bancários - Sentença de improcedência
Apelação do autor Elementos comprobatórios das contratações
Apelação não provida, com majoração da verba honorária.
Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com reparatória de danos morais julgada improcedente, adotado o relatório
da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que o valor do empréstimo não
entrou em sua conta, sendo certo que o Banco somente fornece
documentos para assinar sem informar direito do que se trata, afirmando
que nunca quis contratar os produtos BB Proteção, CDC, Seguro Crédito
Protegido e BB Seguro Residencial. Afirmou que o réu não trouxe o contrato
anterior ao de no 907937960, que justificasse essa renovação. Sustentou
que a quantia de R$ 4.786,80, referente ao contrato no 908525281 também
não entrou em sua conta. Falou da ausência de manifestação de vontade na
contratação destes empréstimos e dos demais produtos. Afirmou a
ocorrência de descontos indevidos e a violação a normas protetivas
previstas no Estatuto do Idoso. Citou jurisprudência. Postulou pela reforma
do julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.
O autor narrou receber proventos de aposentadoria do INSS,
no qual possui apenas um empréstimo consignado, porém em visita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-06.2020.8.26.0495 -Voto no 34597
3
posto do INSS recebeu a informação de que havia outros empréstimos
contratados junto ao réu, os quais desconhecia. Sustentou que, ao se dirigir
ao requerido, lhe passaram um contrato sem assinatura, bem como um
extrato que comprova que o dinheiro não caiu em sua conta. Falou que só
percebeu os descontos indevidos quando foi receber seu benefício e viu que
não tinha dinheiro. Afirmou, ainda, que ao requerer seu histórico junto ao réu
descobriu a existência de sucessivos e indevidos descontos em seu
contracheque, tanto a título de empréstimo não realizado, quanto dos
produtos BB Proteção, CDC, Seguro Crédito Protegido e BB Seguro
Residencial, os quais nunca foram autorizados. Pediu a declaração de
inexistência de relação jurídica, a ilegalidade dos descontos, a devolução
dos valores indevidamente cobrados e o recebimento de reparação por
danos morais.
O réu, em sua defesa, informou que o autor possui cinco
contratos de empréstimos ativos, bem como que contratou os seguros BB
Proteção e BB Residencial. Sustentou a legalidade das cobranças e a
inexistência do dever de indenizar.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda,
cumpre ressaltar que, em que pesem os argumentos constantes no recurso
de apelação, a r. sentença de fls. 198/200, de improcedência da ação, deve
ser integralmente mantida. Consta de sua fundamentação:
“(...)
Cuida-se de pedido de indenização por dano moral e de declaração
de inexistência de relação jurídica.
De início, convém tratar da alegada inexistência de relação jurídica
entre as partes.
Nessa toada, observo que a parte autora afirma ter sido vítima de
um golpe, negando ter firmado as avenças que apontou na inicial e, fiando-
se nas regras de consumo, espera ver reconhecida a inexistência da
obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-06.2020.8.26.0495 -Voto no 34597
4
Os negócios jurídicos infirmados, contudo, existiram e foram
devidamente avençados, contando com a assinatura do requerente nos
instrumentos de contratação, como bem informou o requerido.
Às fls. 132/143, o requerido fez acostar instrumentos dos contratos
de empréstimo, enquanto às fls. 162/170 o demandado trouxe as avenças
referentes aos seguros.
A luz dos documentos acostados, em sua manifestação acerca da
contestação, o requerente passou a aduzir que firmara os documentos
sem saber, indicando claramente que verdadeiras as firmas que constam
dos documentos.
As contratações, portanto, existiram e não foram trazidos
argumentos para indicar qualquer defeito nelas, de modo que a
improcedência se revela de rigor, porque os negócios foram firmados por
partes capazes e acerca de objetos lícitos.
Se algum defeito existiu, decerto não fora no plano da existência e
nem mesmo fora projetado nos autos, até porque a contratação,
aparentemente, se aperfeiçoou.
Existindo a contratação, por consequência lógica improcedente o
pedido indenizatório, considerando que lícito o comportamento da parte ré
de cobrar pelos contratos firmados e pelos serviços prestados.
(...)”
Com base no princípio da economia processual e para se
evitar repetições desnecessárias, aplica-se o art. 252 do Regimento Interno
do E. TJSP, que autoriza o relator limitar-se a ratificar os fundamentos da r.
decisão recorrida, quando houver de mantê-la. O E. STJ reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo
sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que os fatos foram expostos pelo autor,
na inicial, de forma propositadamente lacônica. Se ele realizou contratações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-06.2020.8.26.0495 -Voto no 34597
5
com o réu, como posteriormente ficou demonstrado nos autos, era seu
dever expor adequadamente os acontecimentos, com explicação adequada
a respeito do negócio jurídico que havia firmado com o requerido.
No caso em tela, o réu trouxe com sua defesa os contratos
firmados pelo autor, além do extrato de conta corrente com as
movimentações. Depois de tomar ciência dos documentos juntados pelo
réu, o autor sustentou que assinou os documentos sem saber, bem como
impugnou os contratos de empréstimo 907937960 e 908525281, afirmando
que o valor não entrou em sua conta. No entanto, conforme esclarecido pelo
réu em contestação, o crédito relativo ao contrato 907937960 se refere a
troco decorrente da renovação de empréstimos anteriores (fls. 132/135), e
com relação à operação no 908525281 não houve crédito por se tratar de
uma portabilidade de empréstimo do Paraná Banco S/A.
Vale ressaltar que o autor não negou serem suas as
assinaturas constantes na documentação que acompanhou a contestação,
inexistindo qualquer ele mento capaz de corroborar a tese, trazida somente
posteriormente, de que “assinou os documentos sem saber”.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração do
valor dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para 15%,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
com majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator